Tribunal: TJES
Processo: 0000216-33.2008.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-33.2008.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR VITORIO e outros (6)

APELADO: SERGIO ROBERTO HELMER e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE EDIFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL COM RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização e ressarcimento por danos decorrentes do desabamento de edifício, na qual os autores sustentam a responsabilidade civil do proprietário/construtor, da engenheira responsável e do Município, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, conforme fundamentos constantes do voto judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução e julgamento, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se os réus e o Município respondem civilmente pelo desabamento do edifício, diante da existência de absolvição criminal e de prova técnica que aponta causa diversa do alegado defeito estrutural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As partes anuem expressamente com a suspensão do processo para aguardar o desfecho da ação penal e utilizar prova emprestada, o que gera preclusão lógica e impede a posterior alegação de cerceamento de defesa pela ausência de nova instrução probatória.

O juiz atua como destinatário das provas e pode indeferir diligências desnecessárias quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 371 do CPC.

A absolvição criminal fundada na negativa de autoria, com base no art. 415, II, do CPP, vincula o juízo cível quanto à inexistência de autoria do fato, nos termos do art. 935 do Código Civil.

O laudo pericial técnico demonstra que a estrutura do edifício permaneceu estável por mais de quinze anos e que o desabamento decorreu da instalação clandestina de academia de ginástica com sobrecarga incompatível com o projeto original.

A alteração unilateral do uso do imóvel por terceiro configura fato exclusivo de terceiro e rompe o nexo causal entre eventuais irregularidades administrativas e o evento danoso.

A responsabilidade civil do Município por omissão exige demonstração de culpa do serviço e nexo causal direto com o dano, o que não se verifica quando inexiste denúncia prévia ou conhecimento da atividade irregular no interior de imóvel particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concordância das partes com a suspensão do processo para aproveitamento de prova emprestada gera preclusão lógica e afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa.

A absolvição criminal fundada na negativa de autoria impede a rediscussão da responsabilidade civil quanto à autoria do fato, nos termos do art. 935 do Código Civil.

O fato exclusivo de terceiro que altera clandestinamente a destinação do imóvel e provoca sobrecarga estrutural rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

A ausência de ciência prévia da Administração acerca de atividade irregular em ambiente privado afasta a responsabilidade civil do Município por omissão fiscalizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 371 e art. 85, § 11; CC, art. 935; CPP, art. 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.747.913/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.08.2020, DJe 07.08.2020; TJMG, Apelação Cível nº 52364647320228130024, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JÚLIO CESAR VITORIO
e OUTROS

r. sentença (id.
14471673
) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, na
ação de indenização e ressarcimento por danos
ajuizada em face de
SERGIO ROBERTO HELMER, VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA E MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, sustentando a responsabilidade civil do proprietário/construtor, da engenheira e do Município.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000216-33.2008.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR VITORIO, SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS, MARIA TRARBACH CHRISTO, ESTELA MEDEIROS SANTOS, ANA CAROLINA DE SOUZA MEDEIROSABIALI, RITA DE CASSIA DE SOUZA MEDEIROS ABI ALI, DEMETRIOS FERNANDO MEDEIROS BORGHARDT

APELADO: SERGIO ROBERTO HELMER, VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JÚLIO CESAR VITORIO
e OUTROS

r. sentença (id. 14471673) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, na
ação de indenização e ressarcimento por danos
ajuizada em face de
SERGIO ROBERTO HELMER, VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA E MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, sustentando a responsabilidade civil do proprietário/construtor, da engenheira e do Município.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Inicialmente os apelantes alegam que o julgamento antecipado da lide violou o direito à ampla defesa, uma vez que a oitiva de testemunhas seria indispensável para provar fatos anteriores ao desabamento.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Constata-se nos autos que, durante a audiência realizada em 26/08/2014 (fls. 553/554), as próprias partes anuíram expressamente com a suspensão do processo cível. O objetivo comum era aguardar o desfecho do processo criminal (nº 0001553-91.2007.8.08.0017), dada a prejudicialidade externa e a relevância das provas técnicas ali produzidas.

Nesse contexto, ao concordarem com a suspensão do feito para a utilização da prova emprestada da esfera criminal, operou-se a preclusão lógica para que, agora, os apelantes reclamem da não realização de uma nova instrução testemunhal.

Além disso, é cediço que o juiz é o destinatário das provas (art. 371 do CPC). Havendo nos autos laudo pericial robusto e exaustivo capaz de formar o livre convencimento do julgador, o indeferimento de provas adicionais não configura cerceamento de defesa.

Diante disso, rejeito a tese e passo à análise do mérito propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil dos requeridos pelo desabamento do edifício.

Como se sabe, o sistema jurídico brasileiro estabelece a independência relativa entre as instâncias cível e criminal, porém, o art. 935 do Código Civil é claro ao dispor que não se pode mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No caso em apreço, a sentença proferida no Processo Criminal nº 0001553-91.2007.8.08.0017 absolveu os apelados Sérgio Roberto Helmer e Valéria Medeiros de Almeida com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, ou seja, restou provado não serem eles os autores ou partícipes do fato (fls. 678/690). Tal conclusão vincula o juízo cível, impedindo a rediscussão da autoria. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. MORTE DO PAI/MARIDO DOS AUTORES EM AÇÃO POLICIAL. ESFERA CRIMINAL . ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. -
Conforme a jurisprudência do STJ, "as instâncias cível e criminal são independentes, mas não de forma absoluta, porquanto não é possível indagar a existência do fato e sua autoria no cível quando estas questões se acharem decididas na esfera penal (art. 935 do CC/02), assim como também quando nesta for reconhecida causa excludente de ilicitude, dentre os quais o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de um direito (art . 65 do CPP)" (REsp n. 1.747.913/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 7/8/2020) - A absolvição do agente estatal na esfera criminal, por legítima defesa, rompe o nexo causal em relação ao Estado, devendo ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória
. (TJ-MG - Apelação Cível: 52364647320228130024, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

Nesse ponto, ressalto, a decisão absolutória não se deu por falta de provas, mas por constatação cabal, materializada no laudo pericial de engenharia (fls. 315/362).

Para além da vinculação jurídica, o laudo pericial técnico é taxativo ao apontar a causa adequada do sinistro. A perícia concluiu que:
i)
a estrutura de concreto armado sobreviveu por pelo menos 15 anos sem apresentar anomalias graves;
ii)
a instalação de uma academia de ginástica, com equipamentos pesando aproximadamente 2.300 kg, gerou uma sobrecarga determinante para a ruína; e
iii)
se não houvesse tal incremento de carga, o prédio provavelmente não desabaria.

Em resumo, a prova técnica consignou que a estrutura suportou as suas condições originais por mais de uma década. Se não fosse o advento da academia clandestina instalada no último pavimento meses antes da tragédia, o prédio não teria desabado.

Dessa forma, resta configurada a excludente de nexo causal por fato de terceiro. Embora existissem irregularidades administrativas (ausência de projeto estrutural e de habite-se), estas não foram as causas eficientes do evento danoso. Isso porque o desabamento foi provocado pela alteração unilateral e clandestina do uso do imóvel por Alexsandro Martins, que instalou carga incompatível com o projeto residencial.

Igual sorte socorre o Município de Domingos Martins. Os apelantes buscam a condenação do ente público alegando omissão na fiscalização da obra e no funcionamento da academia.

Para a responsabilização do Estado por conduta omissiva, exige-se a demonstração da culpa do serviço e do nexo causal direto com o dano. Todavia, a culpa exclusiva de terceiro configura excludente de responsabilidade, o que afasta o dever de indenizar do Município.

Ademais, conforme bem pontuou o d. juízo singular, não constavam registros de denúncias prévias na Prefeitura acerca do funcionamento de uma academia clandestina no interior de um apartamento residencial. Sendo assim, não é razoável exigir do poder público municipal uma fiscalização onipresente no interior de domicílios privados sem qualquer provocação prévia.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois a improcedência é medida que se impõe diante da ruptura do nexo de causalidade por ato exclusivo de terceiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)